Tribunal: TJMT
Processo: 1004301-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004301-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
AGRAVADO(S): MOISES PEZZOTI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, Dr. Rafael Depra Panichella, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no. 1001029-02.2020.8.11.00, proposta por MOISÉS PEZZOTI, que deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado para determinar à instituição financeira que proceda a baixa do gravame do veiculo marca CHEVROLET, modelo S10 CD COLINA 4X4 2.8 TB, chassi 9BG138JJ0BC425750 e Renavam no 253987105 (Id 79673485).
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 79673477, o agravante após a contextualização dos fatos iniciais, insurge-se contra a multa cominatória fixada na decisão agravada, argumentando que a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade.
Aduz que o juiz pode modificar o valor da multa quando esta se mostrar excessiva, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
Assenta que o prazo fixado pelo magistrado singular é exíguo, considerando o número elevado de correntistas, o que inviabiliza o cumprimento da decisão agravada em tão curto espaço.
Requer, assim, seja concedido efeito suspensivo ao agravo, e no mérito, seja jugado procedente para reformar a decisão, a fim de afastar a aplicação da multa, ou reduzir a penalidade, fixando prazo razoável para o cumprimento da ordem.
Preparo recursal recolhido no ID n. 79859463.
É o necessário relato. Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer indenização por danos morais na qual se pleiteou a tutela provisória de urgência para que a instituição financeira procedesse à baixa do gravame do veículo do autor, ora agravado.
Como assinalado, o juízo de primeiro grau determinou a baixa da restrição e fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento da decisão judicial concernente.
A valer, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, como questiona, mas o cumprimento da obrigação.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender a astreintes, isso porque a multa constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte, em caso análogo, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.
Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial.” (N.U 1026137-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)
De mais a mais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos, ao menos por ora, para afastar ou reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
De outra feita, no que tange ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer – 05 (cinco) dias, contado da intimação –, não obstante o inconformismo da parte agravante, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que a mesma não demonstrou qualquer impossibilidade de cumprir a decisão no prazo assinado pelo juízo a quo, não sendo motivo justificante a mera alegação de que possui elevado número de correntistas.
À vista do exposto, ausentes os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 22 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora